Tribunal: TJSP
Processo: 1004185-13.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Seguro automotivo – Reparo em veículo após ocorrência de sinistro – Alegação de vício nos serviços realizados por oficina credenciada – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Perícia que atestou a regularidade dos reparos, a aptidão do veículo para uso e custo dos serviços inferior ao limite contratual de 75% do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Seguro automotivo – Reparo em veículo após ocorrência de sinistro – Alegação de vício nos serviços realizados por oficina credenciada – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Perícia que atestou a regularidade dos reparos, a aptidão do veículo para uso e custo dos serviços inferior ao limite contratual de 75% do valor do bem – Inexistência de perda total – Ausência de comprovação de infiltração ou falha grave remanescente – Inadimplemento contratual não caracterizado – Pedido de reembolso por locação de veículo indevido – Ausência de comprovação de negativa de carro reserva – Danos morais afastados – Inexistência de violação a direitos da personalidade – Hipótese dos autos circunscrita ao descumprimento contratual comum – Sentença mantida – Verba honorária majorada, observada a gratuidade judiciária concedida à apelante – Recurso improvido.